Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-80.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS NÃO COLIGADOS. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que desaprovou as contas de campanha de candidato

Num. 44458512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818532508300000043402274
Número do documento: 25040818532508300000043402274
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 14:03:13
nas eleições municipais de 2024, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão do recebimento irregular de doação estimável em dinheiro
oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O embargante alega omissão na decisão quanto à compatibilidade entre o artigo
17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei nº
9.504/1997, sustentando que a norma legal permitiria a doação estimável em
dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda eleitoral
conjunta.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que a decisão embargada analisou expressamente a irregularidade e
fundamentou-se em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 no tocante à vedação do repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto nos artigos 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a irregularidade apontada,
fundamentando-se no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados, dentro ou fora da circunscrição eleitoral.
7. A validade dessa vedação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgament

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600376-80.2024.6.16.0085

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600376-
80.2024.6.16.0085, que respeitados os requisitos legais e considerando que as impropriedades ou
irregularidades constatadas impedem a aprovação das contas, julgou desaprovadas as contas do
Prestador de Contas Eleição 2024 Helio Barbieri Vereador, Helio Barbieri referente as Eleições
Municipais de 2024 e determinou ao prestador de contas que providencie o recolhimento ao
Tesouro Nacional da importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que deve ser
recolhida pelo candidato, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso os
candidatos a Prefeito e Vice Prefeito doadores das doações ilegais ainda não tenham devolvido o
valor. (Prestação de Contas Eleitorais Final do prestador de Contas Eleição 2024 Hélio Barbieri
Vereador, Hélio Barbieri, que concorreu aos cargo de Vereador do Município de Porto Rico nas
Eleições Municipais de 2024. Foram juntados aos autos a documentação e informações exigidas no
sistema simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Não obstante, o prestador de contas juntou aos autos Prestação de
contas retificadora, alterando alguns dados inicialmente lançados. A Unidade Técnica do Cartório
Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo complementar, se manifestando novamente pela aprovação das
contas, ao argumento de que a retificadora foi apresentada apenas para regularizar a prestação de
contas do candidato a prefeito no que se refere ao repasse dos valores oriundos do FEFC). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HELIO BARBIERI (EMBARGANTE)
EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HELIO BARBIERI VEREADOR
(EMBARGANTE)

EDER MARINHO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458512
08/04/2025
18:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44458512 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818532508300000043402274
Número do documento: 25040818532508300000043402274
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 14:03:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.583

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600376-80.2024.6.16.0085 – Porto Rico – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 HELIO BARBIERI VEREADOR
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGANTE: HELIO BARBIERI
ADVOGADO: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - OAB/PR81072
ADVOGADO: JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - OAB/PR57021
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS NÃO COLIGADOS. OMISSÃO
INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que desaprovou as contas de campanha de candidato

Num. 44458512 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818532508300000043402274
Número do documento: 25040818532508300000043402274
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 14:03:13
nas eleições municipais de 2024, determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão do recebimento irregular de doação estimável em dinheiro
oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O embargante alega omissão na decisão quanto à compatibilidade entre o artigo
17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei nº
9.504/1997, sustentando que a norma legal permitiria a doação estimável em
dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda eleitoral
conjunta.
3. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que a decisão embargada analisou expressamente a irregularidade e
fundamentou-se em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada incompatibilidade entre a Resolução TSE nº
23.607/2019 e a Lei nº 9.504/1997 no tocante à vedação do repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto nos artigos 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a irregularidade apontada,
fundamentando-se no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados, dentro ou fora da circunscrição eleitoral.
7. A validade dessa vedação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI nº 7214/DF, reconhecendo que a norma assegura a correta
utilização dos recursos públicos destinados ao financiamento eleitoral, sem afronta à
Lei nº 9.504/1997.
8. O simples inconformismo com o teor do acórdão não configura omissão, sendo
incabível a reapreciação da matéria em sede de embargos declaratórios.
9. Para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa aos dispositivos
legais tidos como violados, desde que a questão tenha sido devidamente analisada
e fundamentada na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 44458512 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818532508300000043402274
Número do documento: 25040818532508300000043402274
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 14:03:13
Tese de julgamento: "A vedação ao repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos não
coligados, prevista no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
compatível com a legislação eleitoral e tem respaldo na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não configurando omissão o acórdão que aplica essa restrição."

Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/1997,
arts. 28, §6º, II, e 38, §2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§2º e 2º-
A.Dispositivos relevantes citados
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 05.10.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HÉLIO BARBIERI contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, que manteve a desaprovação de sua prestação de contas de
campanha nas eleições municipais de 2024, determinando a devolução de R$ 2.800,00 ao
Tesouro Nacional, em razão do recebimento de doação estimável em dinheiro proveniente de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão ignorou a
previsão legal contida nos artigos 28, §6º, inciso II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997, que permitem
doações estimáveis em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e propaganda
eleitoral conjunta. Segundo sua argumentação, a Lei das Eleições não proíbe a prática realizada,
e a decisão embargada baseou-se exclusivamente na Resolução TSE nº 23.607/2019, o que
violaria o princípio da hierarquia das normas.
Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral, em suas contrarrazões, sustenta que não há
qualquer omissão no acórdão, pois a decisão analisou a irregularidade de maneira expressa,
concluindo que o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos é vedado
pelo artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Destaca, ainda, que a vedação
abrange qualquer forma de doação estimável em dinheiro, incluindo propaganda conjunta, e que
o embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em embargos de
declaração.

Num. 44458512 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818532508300000043402274
Número do documento: 25040818532508300000043402274
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 14:03:13
O acórdão embargado negou provimento ao recurso eleitoral do embargante, mantendo a
desaprovação das contas, com base nos seguintes fundamentos:
a) Irregularidade grave no recebimento de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não
coligados.
b) Impacto significativo da irregularidade, pois o valor irregular representou elevado percentual
dos recursos arrecadados.
c) Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a
irregularidade comprometeu a transparência das contas.
d) Precedentes do TSE e STF confirmando a vedação ao repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos.
Diante disso, o embargante requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para
aprovar suas contas, ou, alternativamente, o enfrentamento da suposta omissão para fins de
prequestionamento. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, requereu a rejeição dos
embargos, por não identificar qualquer omissão na decisão embargada.
É o breve relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a
tempestividade, razão pela qual devem ser conhecidos.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil”.
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão impugnado enfrentou integralmente as questões
suscitadas no recurso eleitoral.
Assim, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos se mostra a solução

Num. 44458512 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818532508300000043402274
Número do documento: 25040818532508300000043402274
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 14:03:13
consentânea, conforme se expõe a seguir.
No caso, o acórdão restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO POR CANDIDATO DE PARTIDO NÃO COLIGADO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 85ª Zona Eleitoral
de Loanda/PR, que desaprovou as contas de campanha de vereador eleito no pleito de
2024, determinando o recolhimento de R$ 2.800,00 ao Tesouro Nacional, em razão da
percepção de doação irregular de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
O recorrente sustentou que a irregularidade decorreu de erro formal corrigido
tempestivamente, sem prejuízo à transparência das contas. Alegou, ainda, que as
falhas foram de pequeno impacto e que houve duplicidade na determinação de
devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando a incompatibilidade do repasse de recursos entre candidatos de partidos
distintos não federados, conforme vedação prevista no art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de recursos do FEFC para
doações a candidato de partido distinto não coligado pode ser considerada regular; e
(ii) saber se as falhas apuradas permitem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal é clara
ao vedar o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não
coligados, mesmo que integrantes da mesma coligação majoritária, conforme
estabelecido no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e confirmado no
julgamento da ADI nº 7214/DF.
No caso concreto, o recebimento irregular de R$ 2.800,00 representou 32,31% dos
recursos arrecadados, comprometendo a higidez das contas. Assim, não se aplica a
mitigação da penalidade com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
que exigem falhas de menor impacto e boa-fé, requisitos não preenchidos no presente
caso.
A alegação de duplicidade na devolução não merece prosperar, pois o art. 17, §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a responsabilidade solidária pela devolução entre
o doador e o recebedor dos recursos, na proporção dos valores utilizados.
A conduta de ajuste das contas por meio de prestação retificadora, desamparada por
comprovação documental idônea, agrava a irregularidade e reforça a conclusão pela

Num. 44458512 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818532508300000043402274
Número do documento: 25040818532508300000043402274
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 14:03:13
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença do Juízo da
85ª Zona Eleitoral de Loanda/PR, que desaprovou as contas de campanha de Hélio
Barbieri, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para doações a candidatos de partidos distintos não coligados
caracteriza irregularidade grave, inviabilizando a aprovação das contas e impondo a
devolução solidária dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019."
(...)
Em suas razões, o embargante apontou a existência de omissão no acórdão embargado, sob o
argumento de que a decisão não analisou a compatibilidade entre o artigo 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e os artigos 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997. Sustenta que a Lei
Eleitoral permite a doação estimável em dinheiro entre candidatos para uso comum de materiais e
propaganda conjunta, independentemente da origem dos recursos, enquanto a Resolução TSE
teria imposto restrição sem fundamento legal.
Em primeiro lugar, destaca-se que o novo argumento trazido constitui inovação recursal pela qual
o embargante busca rediscutir o julgado.
Pois bem.
As regras invocadas pelo embargante dizem respeito às doações estimáveis em dinheiro entre
candidatos ou partidos, decorrentes do uso comum, as quais são admitidas entre candidatos do
mesmo partido ou candidatos pertencentes a partidos coligados.
É certo que artigos 28, § 6º, inciso II, e 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997 não autorizam a
propaganda conjunta mediante repasse de recursos do FEFC de candidato de partido diverso,
vedado pelo art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme interpretação sistemática e
consolidada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as coligações nas eleições
proporcionais
A Procuradoria Regional Eleitoral, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos,
argumentando que não há omissão no acórdão, pois a decisão embargada fundamentou-se de
forma clara no artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda
expressamente o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos não coligados.
No caso dos autos, o que o embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do
acórdão embargado, pois o objeto de seu recurso está suficientemente fundamentado no
Acórdão.
A decisão embargada expressamente reconheceu que o repasse de recursos do FEFC para
candidato de partido distinto não coligado configura irregularidade grave, fundamentando-se no

Num. 44458512 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818532508300000043402274
Número do documento: 25040818532508300000043402274
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 14:03:13
artigo 17, §§2º e 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
"É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos não pertencentes à mesma federação ou coligação."
Conforme consta no Acórdão embargado, a regularidade da Resolução TSE nº 23.607/2019 já foi
analisada e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 7214/DF, cujo acórdão foi publicado em 5 de outubro de 2022. Na
ocasião, o STF, por unanimidade, validou as disposições da Resolução, mantendo a proibição do
repasse de recursos do Fundo Partidário e do FEFC entre partidos ou candidatos que não
pertençam à mesma coligação.
O STF considerou que tal prática não é compatível com a natureza pública dos recursos dos
fundos, que são distribuídos aos partidos para financiar suas próprias atividades e promover seus
respectivos programas e ideologias.
O relator, Ministro Ricardo Lewandowski, destacou que a Resolução nº 23.607/2019 não impede
o repasse de recursos entre partidos coligados, nem limita a autonomia partidária, mas apenas
assegura a correta utilização dos recursos públicos destinados ao financiamento eleitoral.
Ressaltou, ainda, que, desde a Emenda Constitucional nº 97/2017, as coligações para eleições
proporcionais foram proibidas, impedindo a transferência de recursos entre partidos nestas
eleições.
Adotando este entendimento, remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece
o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato
pertencente a partido não coligado à agremiação do doador especificamente para o cargo em
disputa constitui doação de fonte vedada, ainda que exista coligação para cargo diverso na
respectiva circunscrição. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060277257, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/11/2024)
Portanto, a decisão embargada não incorreu em omissão, pois aplicou corretamente a legislação
de regência e a jurisprudência consolidada sobre o tema. A insurgência do embargante revela
mero inconformismo com o julgado, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite
na via estreita dos embargos de declaração.
Por fim, ressalta-se que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral de que
não se exige menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados, desde que a questão
tenha sido devidamente analisada e fundamentada na decisão recorrida. Assim, eventuais
questionamentos quanto à matéria poderão ser submetidos às instâncias superiores.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022, do Código de Processo Civil c/c art. 275, do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer

Num. 44458512 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/04/2025 18:53:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040818532508300000043402274
Número do documento: 25040818532508300000043402274
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/04/2025 14:03:13
dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600376-80.2024.6.16.0085 - Porto Rico - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 HELIO BARBIERI VEREADOR,
HELIO BARBIERI - Advogados dos EMBARGANTES: EDER MARINHO DE OLIVEIRA - PR81072,
JENNIFER TOMAZELLI COLTRO - PR57021, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO: JUÍZO DA 085ª ZONA
ELEITORAL DE LOANDA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025